Tribunal: TJDFT
Processo: 0729872-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729872-10.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE EMBARGADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, MARCIO AUGUSTO DA SILVA ANDRADE JUNIOR DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe (ID no 70415649) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e negou provimento aos recursos (ID no 70004314). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO